Tribunal: TCU
Processo: 016.100/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5116/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.100/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Correa dos Santos (XXX.828.017-XX); Beatriz Soares de Florenca (XXX.654.067-XX); Carolina Rodrigues da Silva Lemos (XXX.614.847-XX); Filipe Martins Gomes (XXX.311.982-XX); Gabriel da Costa Alves (XXX.653.857-XX); Liliane Reboucas de Souza (XXX.080.877-XX); Lucas Marques Sirqueira (XXX.187.587-XX); Lucas Miguel Daudt Pires (XXX.276.427-XX); Lucas Vinicius Bezerra Virginio (XXX.529.557-XX); Manoel Ramiro da Silva (XXX.628.127-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.